Tribunal: TJES
Processo: 0008384-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conversão; Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008384-80.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: CARLOS MAGNO PASSOS PELLEGRINI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL

–
CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM –
AUSÊNCIA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO FICTO –
SENTENÇA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

O Supremo Tribunal Federal editou a tese de Tema 942 acerca da conversão de tempo especial prestado sob condições especiais em tempo comum, desde que tenha se dado antes da edição da EC nº 103/2019, o que se aplica ao caso em tela.

2.
A conversão do tempo de serviço especial em tempo comum não configura contagem de tempo de serviço ficta, uma vez que a adoção do critério previsto no art. 70 do Decreto 3.048/99 decorre de previsão contida na CF/88 no sentido de que deveriam ser adotados requisitos e critérios diferenciados para a jubilação (aposentadoria) da pessoa enquadrada na hipótese prevista no inciso III do § 4º do art. 40 da CF/88, bem como o reconhecimento, pelo E. STF, da mora legislativa e, por consequência, da determinação da Corte Suprema da adoção das regras do regime geral da previdência social (súmula vinculante 33).

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008384-80.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CARLOS MAGNO PASSOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 62/64 que, nos autos da ação ordinária movida por

CARLOS MAGNO PASSOS,
julgou procedente o pedido autoral para determinar a conversão e averbação do tempo de serviço especial em tempo comum, em razão da prestação de serviço em condições insalubres, aplicando-se o fator de conversão 1.4, nos termos do artigo 70, do Decreto nº 3048/99 relativo aos períodos de 12/05/1988 a 31/05/1992, prestado junto ao Município de Vitória; de 01/09/1985 a 30/06/1986 prestado junto à Liga Espírito Santense contra a Tuberculose; e de 01/07/1986 a 11/05/1988 prestado junto à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

Em suas razões, fls. 66/69, o Município de Vitória argumenta, em suma, que a sentença deve ser reformada, uma vez que determina a contagem ficta do tempo de serviço, o que é vedado, bem como que a EC 109/19 proibiu a conversão do tempo especial para o tempo comum a todos os segurados da previdência social.

Contrarrazões de fls. 73/78.

Na exordial o autor narrou que foi empregado público do Município de Vitória no cargo de médico no período de 12/05/1988 a 31/05/1992 e firmou contrato de trabalho, como celetista, com a Liga Espírito Santense contra a Tuberculose no período de 01/09/1985 a 30/06/1986, bem como com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória no período de 01/07/1986 a 11/05/1988, exercendo suas atividades em condições insalubres.

Afirmou que, por tal razão, formulou requerimento administrativo junto ao Município de Vitória pleiteando o enquadramento/conversão do
tempo de serviço exercido em condições especiais
em tais períodos em
tempo comum,
utilizando o fator de conversão de 1.4, previsto no art. 70, do Decreto 3048/1999.

Discorre que tal requerimento foi indeferido, o que viola o seu direito adquirido previsto no citado dispositivo legal.

A respeito do tema – possibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum – o Supremo Tribunal Federal editou a tese de Tema 942, admitindo expressamente o direito à conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum, desde que tenha se dado antes da edição da EC nº 103/2019:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: “
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria
. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos. 6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. 7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes. (RE 1014286 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17/05/2021, DJE 09/06/2021).

Também já me pronunciei a respeito da possibilidade da referida conversão em demanda semelhante a esta:

APELAÇÃO CÍVEL CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A contagem recíproca do tempo de serviço é a possibilidade da soma do tempo de contribuição ao regime comum de previdência social ao serviço público estatutário. 2.
A contagem especial do tempo de serviço é uma contagem diferenciada que o trabalhador, filiado ao regime comum da previdência, fazia jus nos casos em que exercia atividades especiais, como as insalubres
. 3. De acordo com o entendimento consolidado no E. STF (tema 942), bem como do C. STJ, o servidor público ex-celetista faz jus à averbação do tempo de serviço desempenhado sob condições especiais, convertido em comum, para efeito de contagem recíproca, nos moldes definidos pelo Regime Geral de Previdência Social para aposentadoria. 4. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível nº 0014502-92.2008.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em: 17/08/2021, DJE 03/09/2021).

Importa observar que a adoção do critério previsto no art. 70 do Decreto nº 3.048/99 não implica em contagem ficta do tempo de serviço.

Isso porque, sua adoção decorre de previsão contida na CF/88 no sentido de que deveriam ser adotados requisitos e critérios diferenciados para a jubilação (aposentadoria) da pessoa enquadrada na hipótese prevista no inciso III do § 4º do art. 40 da CF/88, bem como o reconhecimento, pelo E. STF, da mora legislativa e, por consequência, da determinação da Corte Suprema da adoção das regras do regime geral da previdência social (súmula vinculante 33), atraindo, por conseguinte, a aplicação do Decreto 3.048/99 que previa índices variáveis de conversão de tempo especial em tempo comum.

Sendo assim, não vislumbro razão para acolher a tese recursal, uma vez que a sentença encontra-se em consonância com os precedentes qualificados emanados pelos E. STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por sua vez, em relação aos honorários advocatícios, verifico que, em se tratando de sentença ilíquida, deve aludida verba ser fixada quando da liquidação do julgado, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, não havendo que se falar em majoração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)